Tribunal: TCU
Processo: 037.589/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1522/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, e na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação para considerá-la prejudicada, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 7), ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e, juntamente com as peças 2-3 do processo, ao Ministério da Saúde, para ciência e adoção das providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 037.589/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: não há.